Tribunal: TJMT
Processo: 1037156-93.2023.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037156-93.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS LIMA - CPF: 279.775.871-49 (APELADO), LARYSSA RIBEIRO AVELINO - CPF: 053.866.811-33 (ADVOGADO), M.H. COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ: 19.194.325/0001-80 (APELANTE), MARCIO RIBEIRO ROCHA - CPF: 014.564.675-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– COMPRA E VENDA DE EMBARCAÇÃO NÁUTICA – DIREITO AO ARREPENDIMENTO – RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA – RESTITUIÇÃO INTEGRAL DOS

VALORES PAGOS –
SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Havendo a constatação de vício do produto ou do serviço, cabe ao consumidor pleitear, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias: substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; requerer a restituição da quantia paga, ou o abatimento proporcional do preço.

No presente caso, houve vício de qualidade do produto (lancha), cujas descrições informadas no contrato e confirmadas também por mensagem via whatssap, se encontram em flagrante disparidade com a do produto entregue ao consumidor, isso porque, o produto acordado no contrato de compra e venda era novo, no entanto, quando o requerente finalmente o viu presencialmente, constatou uma série de avarias características de um barco usado, logo, cabível a rescisão do contrato, e por consequência, a restituição da quantia paga.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1037156-93.2023.8.11.0041

APELANTE:

M. H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ALUFORT NÁUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA)

APELADO:

FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
M. H. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ALUFORT NÁUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA)
,

contra sentença proferida pela MMª Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
,

lançada nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e danos morais, ajuizada por
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS LIMA
,

que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, p
ara declarar rescindido o contrato de compra e venda de embarcação náutica firmado entre as partes, bem como para condenar a requerida a restituir ao autor, na forma simples, o montante de R$48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m, a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Em relação à ação conexa -
Processo n. 1045151-94.2022.8.11.0041-
, utilizou dos mesmos fundamentos e, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, julgou improcedente com resolução do mérito os pedidos da
ação declaratória de resolução contratual c/c pedidos de indenização por perdas financeiras e pedido de antecipação de tutela
ajuizada por
M.H. Comércio e Serviços Ltda.
em desfavor de
Francisco das Chagas de Medeiros Lima
, condenando a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC
.

Inconformada, a apelante requer que o recurso seja recebido também no seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto
(fumus boni iuris
e
pericullum in mora)
.

No mérito, a apelante alega em suas razões que “
para que uma conversa do WhatsApp tenha validade em processos judiciais, é essencial que possibilitem sua autenticação eletrônica, isso garante a integridade e a confiabilidade da informação apresentada”
(sic).

Assevera que
“sem essa comprovação, a prova fica vulnerável e pode ser facilmente questionada em relação à sua veracidade. Assim sendo, a prova apresentada da simples captura de tela, não oferece essa segurança e, por isso, é considerada insuficiente para comprovar de forma confiável o conteúdo de uma conversa”
(sic).

Afirma que “ao deixar de analisar a veracidade das provas, perante a ausência da ata notarial, a decisão passa a ser tendenciosa, desconsiderando a possibilidade da utilização de mecanismos tecnológicos para levar o juízo ao erro”
(sic).

Discorre que
“para que a prova digital seja realmente eficaz e válida em processos judiciais, é necessário que o material coletado seja registrado de maneira segura, por meio de métodos que garantam a integridade dos dados e a impossibilidade de adulteração, e para isso, exige que as conversas sejam obtidas com o acompanhamento de métodos, que comprovem a data, hora e a autenticidade das mensagens, de modo a garantir que o conteúdo não foi manipulado antes de ser apresentado como prova no processo”
(sic).

Pontua que “
ao rescindir o contrato e julgar improcedente o pedido de indenização por perda financeira, o juiz causa enorme prejuízo à atividade econômica do apelante, visto que com esse posicionamento há de surgir brechas para outros clientes alegarem a insatisfação com o produto quando não conseguirem arcar com as despesas assumidas”
(sic).

Afiança que
“deve ser analisada novamente a falta de perícia para demonstrar os vícios no produto, além disso a inadimplência do apelado não pode passar despercebida, visto que não apresenta nenhum tipo de prova que o isente da evidente inadimplência contratual, ao contrário, omite sua responsabilidade quanto ao motivo da rescisão contratual, limitando-se a apenas a tentar ocorrer a incidência do art. 49 do CDC a fim de se isentar de sua mora evidente”
(sic).

Complementa que “
o contrato desde o início foi celebrado com total ciência e concordância das partes, justo e sem qualquer vício, e sua prestação foi entregue de acordo com o contrato”
(sic).

Forte nesses argumentos, “
pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, a fim de que seja reformada a sentença proferida pelo juízo a quo, em razão dos fundamentos expostos acima. Diante das inconsistências apontadas, requer a revisão da decisão, especialmente no que se refere à ação conexa, com a devida análise individualizada dos argumentos apresentados,

incluindo a exclusão ou redução proporcional dos honorários advocatícios fixados”
(sic) (Id. 264423134).

O apelado ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (Id. 264423142)

Preparo recolhido no Id. 264423139.

Pedido de sustentação oral formulado pela parte recorrida no Id. 270056874.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Quanto a análise do mérito,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao mérito, cinge-se dos autos que
FRANCISCO DAS CHAGAS DE MEDEIROS LIMA
ajuizou a presente ação em desfavor de
M. H COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA (ALUFORT NÁUTICA COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA)
, alegando, em síntese, que firmou contrato de compra e venda com a empresa ré, em 01/09/2022, referente a 01 (uma) lancha Alufort Super 19-2022-01, com motor de popa Mercury 60 HP e 01 (uma) carreta rodoviária 02 (dois) eixos de 19 (dezenove) pés, pelo valor de R$88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), tendo efetuado o pagamento de R$48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais), sendo acordado que o restante da quantia seria pago na data de entrega do bem, acordada para o dia 06/10/2022.

O autor narra que a compra teve início pela plataforma OLX, com o desenvolvimento e finalização da transação mediante o aplicativo de mensagens Whatsapp, tendo tudo ocorrido à distância, haja vista que reside no Distrito Federal e a empresa vendedora em Cuiabá/MT.

Afiança que compareceu na sede da empresa ré em 10/10/2022 para a retirada da embarcação, contudo, verificou que a qualidade do produto era muito inferior ao que fora contratado, de modo que desistiu da compra e pleiteou a devolução do valor, o que, a princípio, foi aceito pela empresa ré, tanto que encaminhou o distrato para assinatura.

Assevera, ainda, que após assinar o distrato, a empresa ré não realizou a devolução do valor pago, de modo que a procurou para resolver tal situação, contudo, sem sucesso, o que motivou o ajuizamento desta ação.

Diante desses fatos pugnou pela procedência da ação para que haja a rescisão do contrato e condenação da ré a restituir o valor pago, acrescido dos consectários legais, bem como ao pagamento de indenização por dano moral, além das custas processuais e honorários advocatícios.

Citado, o réu ofertou contestação, oportunidade em que arguiu a litispendência com a ação nº. 1045151-94.2022.8.11.0041, requerendo a extinção do feito, sem resolução do mérito. No mérito, defendeu, em suma, que o autor desistiu da compra por não possuir condições financeiras de arcar com o pagamento, além de inexistir qualquer defeito no produto, restando evidente o descumprimento do contrato pelo mesmo. Alega a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Requer a improcedência dos pedidos. Apresentou documentos.

O autor ofereceu a impugnação à contestação.

Intimadas, ambas as partes pediram a produção de prova oral.

Foi proferido despacho nos autos indicando a conexão do presente feito ao Processo nº. 1045151-94.2022.8.11.0041, em que foi realizada audiência de instrução para oitiva de testemunhas, tendo as partes desistido da produção de outras provas nessa demanda.

Após regular processamento do feito, a magistrada
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar rescindido o contrato de compra e venda de embarcação náutica firmado entre as partes, bem como para condenar a requerida a restituir ao autor, na forma simples, o montante de R$48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais), acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) a.m., a contar da citação, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo desembolso, além do pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º, do CPC. Em relação à ação conexa ajuizada por
M.H. Comércio e Serviços Ltda.
em desfavor de
Francisco das Chagas de Medeiros Lima
- Processo nº.
1045151-94.2022.8.11.0041
-, julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, I do CPC, condenando a empresa ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a empresa apelante sustenta que o contrato desde o início foi celebrado com total ciência e concordância das partes e sem qualquer vício, bem como que sua prestação foi entregue de acordo com o contrato, razão pela qual, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Pois bem.

Inicialmente, verifica-se que as relações da espécie tratada nestes autos são regidas pelo Código de Defesa do Consumidor, a teor dos artigos 2º e 3º,
in verbis
:

"Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final."

"Art. 3º - Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como entes despersonalizados, que desenvolvem atividades de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços."

Compulsando o caso em análise, contata-se que restou incontroverso que as partes firmaram contrato de compra e venda de embarcação náutica (Id. 264423255), referente a 01 (uma) lancha Alufort Super 19-2022-01, com motor de popa Mercury 60 HP e 01 (uma) carreta rodoviária 02 (dois) eixos de 19 (dezenove) pés, pelo valor de R$88.500,00 (oitenta e oito mil e quinhentos reais), tendo o adquirente (Francisco das Chagas de Medeiros), efetuado o pagamento de R$48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais), sendo acordado o pagamento da quantia remanescente na data de entrega do bem em
06/10/2022
.

Extrai-se dos autos que a compra da referida embarcação ocorreu pela plataforma OLX, com o desenvolvimento e finalização da transação mediante o aplicativo de mensagens Whatsapp, tendo tudo ocorrido à distância, haja vista que reside no Distrito Federal e a empresa vendedora em Cuiabá/MT.

Com a compra efetivada, na data de
10/10/2022
compareceu o autor na sede da empresa, ora apelante, para a retirada da embarcação, contudo, constatou que o produto era muito inferior ao que fora contratado, de modo que desistiu da compra e pleiteou a devolução do valor, o que, a princípio, foi aceito pela empresa ré, tanto que a mesma encaminhou o distrato para assinatura (Id. 264423259), por isso, requereu a rescisão do contrato de compra e venda, de forma correta.

Para o caso, aplica-se as regras do Código de Defesa do consumidor, e tratando-se de pessoas jurídicas fornecedoras de bens e de serviços, é
objetiva a
sua responsabilidade pela falha no cumprimento de suas obrigações, por força dos artigos 12, 14 e 18 do Código de Defesa do Consumidor, vejamos:

"Art. 12. O fabricante, o produtor, o construtor, nacional ou estrangeiro, e o importador respondem, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos decorrentes de projeto, fabricação, construção, montagem, fórmulas, manipulação, apresentação ou acondicionamento de seus produtos, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua utilização e riscos."

“Art. 14.
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”

1º
. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar
, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes
, entre as quais:

I - o modo de seu fornecimento;

II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - a época em que foi fornecido.”

“Art. 18. Os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas.”

Os artigos supracitados tratam de hipóteses de responsabilidade do fornecedor por vício do produto ou do serviço, que garante ao consumidor, não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias: (i) a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso; (ii)
a restituição imediata da quantia paga
ou; (iii) o abatimento proporcional do preço.

No presente caso, trata-se de vício de qualidade do produto que lhe diminui o valor, cujas descrições da mensagem publicitária e orçamento se encontram em flagrante disparidade com a do produto entregue ao consumidor, isso porque, o produto acordado no contrato de compra e venda era novo, no entanto, quando o requerente finalmente o viu presencialmente, constatou uma série de avarias características de um barco usado.

O apelado descreveu na exordial algumas avarias aparentes, como por exemplo, as soldas internas da escada e do guarda-volumes da lancha possuíam uma série de partes pontiagudas, decorrentes de um processo de soldagem feito de modo errôneo, que poderiam, inclusive, colocar em risco a integridade física dos tripulantes.

Além disso, a lataria interna e externa da lancha se encontravam amassadas, passando a impressão de que o barco não era novo, tendo em vista a quantidade de deformações, que eram facilmente perceptíveis em razão da coloração da lancha.

Também mensurou que a capota de cobertura da lancha era de má-qualidade, não possuía a firmeza necessária para suportar o impacto constante do vento sobre a embarcação e o painel de instrumentos possuía a aparência de usado.

Diante dos vícios aparentes, o requerente/apelado optou por exercer seu direito de arrependimento do negócio, permissa prevista no artigo 49 do CPC,
in verbis:

“Art. 49.
O consumidor pode desistir do contrato, no prazo de 7 dias a contar de sua assinatura ou
do ato de recebimento do produto ou serviço
,
sempre que a contratação de fornecimento de produtos e serviços ocorrer fora do estabelecimento comercial
, especialmente por telefone ou a domicílio.

Parágrafo único.
Se o consumidor exercitar o direito de arrependimento previsto neste artigo, os valores eventualmente pagos, a qualquer título, durante o prazo de reflexão, serão devolvidos, de imediato
, monetariamente atualizados.”
(negritei e grifei)

E, no caso, a própria vendedora, ora apelante, confirmou que o adquirente se arrependeu da compra, no ato da entrega do produto, vez que confirmou presencialmente que o produto vendido não era conforme as especificações do bem contratado, ao passo que a própria empresa/apelante encaminhou distrato ao apelado e confirmou que iria devolver o valor pago, contudo, não o fez.

No presente caso, houve vício de qualidade do produto (lancha), cujas descrições informadas no contrato e confirmadas também por mensagem via whatssap, se encontram em flagrante disparidade com a do produto entregue ao consumidor, isso porque, o produto acordado no contrato de compra e venda era novo, no entanto, quando o requerente finalmente o viu presencialmente, constatou uma série de avarias características de um barco usado, logo, cabível a rescisão do contrato, e por consequência, a restituição da quantia paga.

Desta forma, o direito do autor/apelado à rescisão contratual por vício do produto, é medida que se impõe, com a consequente restituição da quantia paga pela requerida no valor de R$48.900,00 (quarenta e oito mil e novecentos reais), como bem consignado na sentença impugnada.

Guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência similar do Tribunal de Justiça:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER –
CONTRATO DE COMPRA E VENDA – ARREPENDIMENTO DO COMPRADOR
– UM DIA APÓS A FORMAÇÃO DO CONTRATO – CONFIRMAÇÃO DE RECEBIMENTO DA SOLICITAÇÃO DE DESISTÊNCIA – PREVISÃO CONTRATUAL DE SETE DIAS – PRINCÍPIO DA PACTA SUNT SERVANDA – LEI Nº 13.786/2018 –
DIREITO DE ARREPENDIMENTO – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES
– DANO MORAL – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PROVIDO EM APRTE. 1 - O adquirente que realiza a compra de um imóvel fora do estabelecimento comercial do vendedor, como ocorre num estande de vendas ou feirão de imóveis, possui, com base na Lei nº 13.786/2018, o direito de arrepender-se da compra ou promessa, no prazo de sete dias corridos, desfazendo-se o negócio, com a imediata devolução da integralidade dos valores, pagos inclusive para comissão de corretagem, e sem qualquer dedução, conforme ocorreu no presente caso . 2 - A autora e a requerida de livre e espontânea vontade celebraram o contrato de prestação de serviço de revisão tributária, prevendo expressamente o direito de arrependimento. 3 – Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que o presente caso não ultrapassa o mero aborrecimento
.
”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10050300920208110004, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 25/06/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/06/2024)

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença vergastada, e por consequência,
majoro
os honorários recursais, de

10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025